Tribunal: TJMT
Processo: 1028644-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028644-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIULA REGINA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 020.713.621-10 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado – omissão fundada em anotações preexistentes em nome da reclamante – os embargos de declaração devem ser providos.

2.
No caso em comento, a parte autora possui anotação preexistente, devendo ser excluída a condenação por danos morais.

3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença
a quo
que declarou a inexistência do débito questionado e condenou a parte Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A Embargante alega que houve omissão no julgado, em razão da parte autora possuir anotações preexistentes à negativação discutida nos presentes autos, de forma que se impõem a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Requer que seja conhecido e dado provimento aos presentes embargos, diante da omissão apontada.

Devidamente intimada para apresentar as contrarrazões, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem quaisquer manifestações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Tenho que
assiste razão
a Embargante, pois verifica-se que a decisão ora embargada foi proferida em sentido contrário às provas existentes nos autos.

No presente feito, a Embargante/Recorrida colacionou, em sua peça de defesa, extrato que demonstra a existência de anotações preexistentes em nome da parte Embargada - Id. 78677585.

Desta forma, entendo que houve erro material na decisão colegiada, que manteve a indenização por danos morais, quando, na realidade, deveria ter aplicado a Súmula 385 do STJ, devendo os presentes embargos serem acolhidos para o fim de sanar e reparar o vício (omissão – erro material) contido na decisão, posto que foi fundado em falsa premissa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/omissão e sanar o vício, passando a fundamentação e a parte dispositiva do voto embargado a terem a seguinte redação:

VOTO-MÉRITO

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório merece reforma, posto que analisando o extrato juntado a contestação, verifica-se que a existência de anotações preexistentes em nome da parte autora.

Cumpre ressaltar que as anotações foram objeto de questionamento judicial nos autos de n° 8043416-37.2016.811.0001, sistema PROJUDI, todavia, foi julgado extinto, em 06/07/2016, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

- Anotação preexistentes:

NET- NETFONE CUIABÁ

R$500,00
– Inclusão em 22/03/2014

R$84,45
– Inclusão em 27/05/2015

R$49,50
– Inclusão em 03/02/2014

- Negativação discutida nos autos

R$253,31 –
disponível em 21/10/2018

Desse modo, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU
-
LHE PROVIMENTO
tão somente para afastar a indenização a título de dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.”

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022